Tribunal: STF
Processo: RE 1227591
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.